Tribunal: TJMT
Processo: 1010998-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RAI n. 1010998-32.2020.8.11.0000
VISTOS...
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator
O conteúdo deste modelo pode ser alterado livremente.